Tribunal: STF
Processo: ARE 1567893
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DISSOCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUTORIA RECONHECIDA PELO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 5, e-doc. 40).
Os embargos de declaração opostos por Maria Luisa Figueiredo Monteiro foram acolhidos, sem efeito modificativo, para sanar omissão e manter o acórdão do Tribunal estadual (e-doc. 44).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de Justiça do Espírito Santo contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Argumentou que “o acórdão recorrido violou frontalmente o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, ao não reconhecer o cerceamento de defesa sofrido pela Recorrente” (fl. 4, e-doc. 47).

Afirmou que “a ausência de intimação da defesa acerca da não localização das testemunhas, a menos de 48 horas do julgamento, impossibilitou qualquer diligência para garantir sua presença ou informar novos endereços” (fl. 4,
e-doc. 47).

Sustentou que “a não oitiva de testemunha arrolada pela defesa, cuja declaração foi utilizada como principal prova para condenação, privou a Recorrente do direito de contraditar e apresentar sua versão dos fatos, configurando inegável cerceamento de defesa” (fl. 4, e-doc. 47).

Salientou que “a condenação da Recorrente com base em prova produzida sem a possibilidade de contraditório e em clara situação de cerceamento de defesa viola o princípio constitucional da presunção de inocência. A ausência de oportunidade para a defesa se manifestar sobre a principal prova utilizada macula todo o processo e impede que se considere a culpa da Recorrente comprovada além de qualquer dúvida razoável” (fl. 5, e-doc. 47).

Pediu “o recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, com posterior submissão ao Plenário desta Egrégia Corte, para que seja conhecido e provido, reformando o acórdão recorrido e reconhecendo o cerceamento de defesa da Recorrente, anulando o julgamento e determinando a realização de novo júri, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência” (fls. 5-6, e-doc. 47).

3. O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 50).

4. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo inadmitiu o recuro extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 53).

No agravo, a agravante alega que “a decisão de inadmissibilidade deve ser reformada, pois a tese da defesa não exige reexame de normas infraconstitucionais, mas sim a análise direta da violação ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 56).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer: 
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário; 
b) O processamento e remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise do mérito; 
c) A concessão de efeito suspensivo, para evitar prejuízos irreversíveis à recorrente” (fl. 3, e-doc. 56).

O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do agravo (e-doc. 58).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta da Segunda Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual aos incs. LV e LVII do
art. 5º da Constituição da República.

7. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha se dado desde 3.5.2007.

Na espécie vertente, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.

Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
“Art. 102. (...)
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.

No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.

A agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.216.977-AgR- AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023; e ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022.

8. Ainda que fosse possível superar o óbice de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, razão não assiste à agravante.

9. Na Ação Penal n. 0022921-92.2012.8.08.0014, em 12.7.2023, a agravante foi condenada pelo Tribunal do Júri à pena de “25 (VINTE E CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO (...), pela prática da conduta descrita no a artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal” (fl. 1,
e-doc. 40), em regime inicial fechado. 

Contra a sentença, a agravante interpôs apelação e “requereu a submissão da apelante a novo julgamento, pois entende ter sofrido cerceamento em sua defesa, bem como por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da pena aplicada, com a fixação da pena-base no mínimo legal” (e-doc. 40).

Em 5.2.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso da agravante e manteve a sentença condenatória. Estes os fundamentos do acórdão:
“Extrai-se da denúncia que: 
no dia 29 de novembro de 2012, em uma residência em construção, localizada no Bairro Ayrton Senna, nesta Comarca, os denunciados DIENE MARQUES BARBARIO, LUZINETE VIEIRA RODRIGUES, e MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO desferiram diversos golpes no corpo da vítima Francisco da Silva Dias, inclusive, em seu rosto, utilizando-se ainda de uma lajota, além de terem degolado o mesmo, lesões estas que foram causa eficiente da morta da vítima, conforme laudo de exame cadavérico de fI. 22. No dia dos fatos, os trés Denunciados, estavam no ‘Bar do Chico’, que se localiza proximo a residência da vítima, fazendo uso de bebida alcoólica, juntamente com a vítima, sendo que foram embora juntos e a vítima não mais foi vista com vida. A denunciada MARIA LUISA convivia com a vítima há cerca de três anos, sendo que já disse, em alto e bom som, que mataria a vítima, pois ele era uma pessoa idosa e assim ficaria com seus bens e sua pensão, o que denota o motivo fútil do crime. A denunciada LUZINETE era amiga da vítima e veio para esta cidade poucas horas antes dos fatos, exatamente para ajudar a primeira Denunciada a ceifar a vida da vítima. Por sua vez, o terceiro denunciado, DIENE, também era amigo e frequentava a casa da primeira Denunciada, sendo que no dia dos fatos auxiliou as outras Denunciadas a matar a vítima. 
Materialidade e autoria comprovadas pelo Laudo Cadavérico de fl. 26, além dos depoimentos testemunhais colhidos (...).
Verifica-se, portanto, que as teses da acusação, debatidas durante a sessão de julgamento, encontram respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução (...).
Passando à dosimetria, vejo que a fundamentação conferida pelo Juízo de primeiro grau para a Recorrente MARIA LUISA:
Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, partindo da sanção geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão e considerando o motivo fútil para qualificar o crime: 
Verifico que a ré agiu com culpabilidade exacerbada, diante do grande número de golpes desferidos na cabeça da vítima, que foi encontrada com a garganta aberta e o pescoço para trás, tamanha a brutalidade com que foi atingida, o que revela a intensidade no dolo da conduta; a ré não possui antecedentes criminais; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade, verifico que não há informações nos autos que permitam valorá-la; os motivos são desfavoráveis, contudo, foram considerados para qualificar o crime; quanto às circunstâncias do delito, verifico que o crime foi previamente planejado, sendo que a acusada já dizia na comunidade que mataria o réu, além de ter ingerido bebida alcoólica com a vítima momentos antes dos fatos e o atraído para uma casa abandonada; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a ser valorado. 
Valoro cada uma das circunstâncias judiciais em 1/8
(um oitavo) do intervalo da pena. Assim sendo, FIXO A
PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime. 
2ªFASE 
Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima. Presente a agravante de ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. Presente, ainda, a agravante de ter o agente cometido o crime contra o cônjuge. Assim, atribuo a cada uma das agravantes o peso de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena, e majoro a sanção acima, fixando-a em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
3ª FASE 
Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual mantenho a sanção acima e TORNO DEFINITIVA A PENA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. 
O regime de cumprimento de pena da acusada é o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal. 
Destaco que a ré não permaneceu presa por tempo suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais brando. 
Pelo quantitativo de pena imposta, e considerando que se trata de crime cometido pelo emprego de violência, revela-se inviável a sua substituição com fundamento no artigo 44 do Código Penal, bem como a aplicação do benefício previsto no art. 77 do Código Penal. 
Verifica-se o Juízo apresentou fundamentação adequada às circunstâncias negativadas e, ainda, fez aplicar a menor fração sugerida pela jurisprudência, razão pela qual não há motivos para reforma da pena imposta (...).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos”
(fls. 7-12, e-doc. 40).

10. No que se refere à alegação de contrariedade aos incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento da ocorrência do cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste à agravante.

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 

Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 21 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora